Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-12.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004705-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), Juiz da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis MT (IMPETRADO), REIDNER DIAS DE ASSIS (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004705-12.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE: REIDNER DIAS DE ASSIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003) - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL –
1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA -
INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA EXTREMA
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - AGENTE QUE POSSUI REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA E, ANTES DO TÉRMINO DO CUMPRIMENTO DE EXECUTIVO DE PENA, VOLTOU A DELINQUIR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
2) ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTÁGIO PESSOAL DA PANDEMIA DO COVID-19 (RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ) -
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTAR O PACIENTE INSERIDO EM UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 4º DA REFERIDA RECOMENDAÇÃO –
3) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– PROGNÓSTICO DE FUTURA PENA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓS, A SOLTURA -
4) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA -
5)

SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA –
6)

ORDEM DENEGADA.

1. Ao contrário do que alega a defesa, o cabimento da medida constritiva restou evidenciado pela necessidade sobretudo de garantir a ordem pública – dada a possibilidade de reiteração delitiva – uma vez que o agente responde ao Executivo de Pena 6971-93.2018.811.0064, perante a 4ª Vara Criminal daquela Comarca e,
antes do cumprimento integral da pena (remanescendo (1) um ano e (12) doze dias), voltou a delinquir, e nestes casos, resta ao Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo, ante a possibilidade de reiteração delitiva.

2.
Ausente a comprovação de que o paciente se enquadra em um dos grupos de risco e a ausência de notícia de propagação do vírus no ambiente prisional ou prova pré-constituída de que a autoridade prisional não está observando as diretrizes técnicas para evitar a propagação do vírus no ergástulo, inviável a adoção de medidas mais brandas que o cárcere, sob o argumento de se evitar risco pessoal epidemiológico com a propagação do COVID-19.

3. A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, no caso, preenchidos os requisitos previstos nos arts. 312 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

4. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

5. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

6. Ordem denegada.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004705-12.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE: REIDNER DIAS DE ASSIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo advogado Dr. Ary da Costa Campos, em favor de
Reidner Dias de Assis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da ação penal n.1005645.80.2021.8.11.0003, em Audiência de Custódia, converteu a situação flagrancial do paciente em prisão preventiva.

Informa o d. impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito em 13/03/2021, como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Sustenta a defesa, a ausência dos requisitos necessários à manutenção da medida extrema, em especial, a inexistência de justificação válida do
periculum libertatis
.

Ressalta os bons predicados do paciente: possui residência fixa, profissão definida e trabalha como costureiro juntamente com seu companheiro, bom filho e cumpridor de seus deveres.

Invoca o princípio da homogeneidade, em benefício do paciente, mormente diante das circunstâncias dos fatos imputados (baixa gravidade e ausência de violência) e, se eventualmente condenado, poderá ter a pena reduzida, com regime a ser estabelecido, menos gravoso.

Após outras considerações, entendendo estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida excepcional, postula, a princípio, ante o cenário da pandemia do COVID-19, seja substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar ou quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, evitando a segregação provisória do paciente, medida que deve ser tida como a última opção, reservada às situações de extrema gravidade.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem, “
para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o paciente, expedindo-se, imediatamente, em seu favor, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, preservando o direito fundamental da liberdade física, ainda que sob condições e com o compromisso de comparecimento aos atos subsequentes do processo. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar
.”

Recebida a pretensão por este magistrado, o pleito antecipatório restou indeferido (Id. n. 80606957).

Requisitadas, advieram as informações do Juízo
a quo
(Id. n. 81190967).

Emitido parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya, qu
e se manifestou pela denegação da ordem
requerida (Id. n. 82163495).

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Cuiabá, 19 de abril de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004705-12.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE: REIDNER DIAS DE ASSIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
writ
preenche os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e, sob o prisma constitucional, que garante ao indivíduo a presunção de inocência, somente pode ser decretada por decisão fundamentada pela autoridade judicial, nas hipóteses elencadas no CPP, em especial no art. 312, levando-se em consideração, sempre, as circunstâncias do caso concreto.

Passo ao exame da legalidade da restrição ao
ius libertatis
do paciente.

1) Da ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP

Infere-se dos autos que o paciente encontra-se custodiado preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 28 da Lei n. 11.343/2006 e
12 da Lei n. 10.826/2003.

Muito embora não haja concordância da parte com as motivações externadas pelo magistrado singular, não se pode afirmar que o pronunciamento que decretou a prisão preventiva do paciente, não indica fatos concretos aptos a respaldar a medida extrema.

No caso, em sede de Audiência de Custódia, realizada no dia 14/03/2021 (Id. n. 80463975), o togado singular converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ressaltando a necessidade da medida extrema para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a existência de condenação nos autos do Executivo de Pena n. 6971-93.2018.811.0064, em trâmite na 4ª Vara Criminal daquela Comarca, por crime da mesma natureza, inclusive, remanesce o
quantum
de 01 (um) ano e 12 (doze) dias para alcançar o cumprimento integral da reprimenda imposta ao paciente no mencionado feito. Eis o teor da r. decisão:

“[...] Homologo o auto de prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor de Reidner Dias de Assis pela
reincidência específica em crime de entorpecentes, estando o réu cumprindo o executivo de pena 6971- 93.2018.811.0064 da 4a Vara Criminal
, assim há a necessidade de salvaguardar a sociedade e a aplicação da lei penal. Deixo de transcrever os fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ ‘(HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ORAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DENEGADA A ORDEM. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação. Ressalva de entendimento do Relator. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3. Embora a quantidade de droga apreendida (81 g de maconha) não seja muito elevada, é idônea a motivação invocada para embasar a ordem de prisão do paciente, pois evidencia o risco de reiteração delitiva, visto que ele havia sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, em outra ação penal em que lhe é imputado o cometimento, em tese, de delito de mesma natureza, quando supostamente praticou o delito apurado na ação penal objeto deste writ. Além disso, conforme destacou o Juízo singular, o réu não foi encontrado para receber a citação no outro processo criminal que tramita contra si, o que sugere seu intuito de se furtar à aplicação da lei penal. 4. Denegada a ordem. STJ – HC 497619/SC – 6ª Turma – Rel. Min. Rogério Sachetti Cruz – 27.05.2019)’. Encerrado o plantão judicial, remeta-se a uma das Varas de Feitos Gerais para que seja regularizada e expedido o devido mandado de prisão no BNMP. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara Criminal, aos autos de executivo de pena n. 6971-93.2018.811.0064, informando da prisão do indiciado e para que delibere quanto eventual regressão de regime. Empós, aguarde-se a finalização do inquérito policial. Dispensada a aposição de assinaturas das partes, nos termos do art. 26 do Provimento nº 15, de 10 de maio de 2020 da CGJ. Nada mais havendo determinou o MM Juiz que encerrasse o presente termo.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito”

Ao contrário do que alega a defesa, a custódia cautelar foi embasada na possibilidade palpável de renitência delitiva, de modo a evidenciar que as supostas condutas imputadas ao paciente constituem elementos suficientes para configurar ameaça concreta à ordem pública.

Acerca do cabimento da prisão preventiva nos casos em que o risco de reiteração delitiva é concretamente visualizado, as lições dos mestres Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar mostram-se extremamente esclarecedoras:

“
Não se tem um conceito exato do significado da expressão ordem pública, o que tem levado a oscilações doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao seu real significado. Em nosso entendimento, a decretação da preventiva com base nesse fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social; em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória.
”. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 4ª ed. Ver. E atual. Editora JusPodivm. Salvador: 2010, p. 531).

Em que pese à insurgência do impetrante, a renitência do paciente é justificativa, por si só, para autorizar a prisão preventiva porque se torna evidentemente circunstância a ser considerada como indicativa do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça firmou o Enunciado nº 6, da TCCR/TJMT: “
O rico de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ao prestar as informações pertinentes, o magistrado
a quo
, discorreu sobre a situação fática, e procedeu a reanálise dos fundamentos da decisão proferida no Plantão Judiciário, autos e histórico criminal do paciente, e não constatou nenhum fato novo capaz de alterar o
decisum
; assim, ratificou os termos da r. decisão, asseverando que faz premente a custódia prévia do paciente, que reside na necessidade de se resguardar a ordem pública, dada a reincidência específica do agente. Confira-se (Id. n. 81190967):

“
Extrai-se dos autos, que durante patrulhamento tático pelo Bairro Santa Cruz, a guarnição policial avistou o flagrado fazendo uso de entorpecente na sala de uma residência, e ao ser abordado, confessou que era o proprietário da substância entorpecente análoga a maconha que estava em um pote de vidro e da bituca que havia dispensado assim que viu os policiais, e ao ser indagado se havia algo mais de ilícito na residência, momento no qual o autuado se mostrou muito nervoso e inquieto, assim, ao ser realizada vistoria em um dos quartos, em meio a calçados, foi localizado um revólver calibre .38 com 03 (três) munições intactas, ocasião em que o autuado confessou ser o proprietário da arma. Ao analisar o presente auto de prisão em flagrante durante plantão judiciário no dia 14.03.2021, o (a) Juiz (a) Plantonista Dr. Wagner Plaza Machado Junior proferido decisão oral determinado à conversão da prisão em flagrante em preventiva, e asseverou que o fundamento para a manutenção da custódia reside na necessidade de se resguardar a ordem pública, dada a reincidência específica, uma vez que o flagranteado ostenta registros criminais (ID 51035391). Após, encerramento do plantão judiciário os autos foram redistribuídos a este Juízo da Terceira Vara Criminal, e em reanálise da decisão proferida pelo d. colega, autos e histórico criminal do paciente, entendi que não havia nenhum fato novo capaz de modificar o decisum proferido pelo Juízo Plantonista, razão pela qual ratifiquei a decisão, e após analisar estes autos e consultar o sistema SIAP,
constatei que o flagrado, possui executivo de pena ativo, cujo executivo remanesce pena ainda a ser cumprida de 01 ano e 12 dias – conforme relatório da situação processual executória/autos nº 0006971- 93.2018.8.11.0064 (ATIVO) – 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.”

In casu
, conforme aponta a r. decisão, o paciente possui reiteração delitiva em crime da mesma natureza, tendo sido condenado nos autos do PEP nº 0006971-93.2018.11.0064 (4ª Vara Criminal daquela Comarca), e antes do cumprimento integral da pena voltou a delinquir, demonstrando sua propensão delitiva e, nestes casos, resta ao Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública.

Diante do teor do ato judicial, não se vislumbra gravame a ser reparado nessa via mandamental, sendo que, a ofensa à ordem pública é nítida e está claramente constatada ante a reiteração delitiva do paciente, que constitui justificativa idônea a ensejar a manutenção do decreto preventivo.

2. Da

substituição da constrição cautelar por outra medida

cautelar para evitar a proliferação do COVID-19

Com relação ao argumento referente à pandemia global ocasionada pelo vírus COVID-19 também é insuficiente pra sustentar a liberdade provisória do paciente.

É fato público e notório que a pandemia causada pelo Coronavirus, vem culminando na adoção de inúmeras medidas de caráter preventivo para contenção do agente patogênico vírus COVID-19, haja vista a situação de calamidade pública decorrente desta pandemia que assola o mundo.

No âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação 62/2020, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19.

No entanto, há de se ponderar:

“
Conquanto a edição da Recomendação n. 62 pelo Conselho Nacional de Justiça tenha provocado uma verdadeira corrida ao Judiciário visando a libertação dos presos, provisórios ou definitivos, justamente por adentrar em matéria eminentemente jurisdicional, tal diploma não constitui documento de observância obrigatória pelos magistrados, embora o seja de suma importância para o enfrentamento da disseminação viral
”. (TJSC: Apelação Criminal n. 0001035-88.2018.8.24.0076, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli).

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça enfatizou:

“
De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirús/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco de que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
” (AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28-04-2020, DJe 05-05-2020).

No que tange, especificamente à situação dos autos, a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse comprovar estar o paciente inserido em uma das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº 62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação do decreto prisional.

Com isso, denota-se ser induvidoso que a concessão de prisões domiciliares ou, ainda, a revogação de prisões preventivas de forma automática ou desordenada é medida imprudente e desarrazoada, pois deixará a sociedade à mercê de indivíduos que, de forma justificada, não estão aptos para o convívio social, alguns com histórico de criminalidade especialmente grave, seja pela natureza violenta ou hedionda das condutas supostamente perpetradas.

Ausente, portanto, comprovação de que o paciente se enquadra em qualquer um dos grupos de risco e a ausência de notícia de propagação do vírus no ambiente prisional ou prova pré-constituída de que a autoridade prisional não está observando as diretrizes técnicas para evitar a propagação do vírus no ergástulo, inviável a adoção de medidas mais brandas que o cárcere, sob o argumento de se evitar risco pessoal epidemiológico com a propagação do COVID-19.

3. Da ofensa ao princípio da homogeneidade

Cumpre ressaltar,
que a manutenção da segregação não configura cumprimento antecipado de pena eventual, tampouco é lícito ponderar, por ora, que, na eventualidade de condenação, o paciente terá condições menos gravosas do que a prisão preventiva.

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Sobre a matéria, a Corte Superior de Justiça se pronunciou:

“
(...) descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”.
(RHC 63.823/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. em 10/11/2015).

Sobreleva-se destacar, que referida tese tem respaldo em um juízo de probabilidade, e levar em conta tal argumentação seria antecipar o mérito da ação penal instaurada.

Ademais, frisa-se que a segregação cautelar do paciente não viola os princípios à liberdade e da presunção de inocência, vez que a prisão preventiva se compatibiliza com o referido princípio (art. 5º, LVII, da CFR), porquanto não constitui pena.

Portanto, havendo previsão da segregação cautelar na ordem constitucional, não se afigura a constrição, devidamente fundamentada, como antecipação da pena.

4. Dos predicados pessoais favoráveis

Outrossim, ter bons antecedentes, trabalho e endereço certo, não são suficientes por si só para obstar a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais, como no presente caso. Certo é que, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, não tem o condão de garantir a revogação do decreto de prisão preventiva, se há nos autos elementos aptos a justificar a imposição da segregação cautelar.

5. Da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

Com efeito, o art. 282, I e II, do CPP, dispõe que as medidas cautelares alternativas deverão ser aplicadas observando-se a “
necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais
” e a “
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
”.

Sendo assim, para a imposição das medidas previstas no art. 319 do CPP, necessária a observância do disposto no art. 321 do mesmo diploma. Confira-se:

“
Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código
”.

In casu
, conforme exposto acima, havendo a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mostra-se incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes ao caso, ao menos por ora.

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, “
demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12+403/2011. Precedentes
”. (RHC 102.365/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, Julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018).

Na hipótese, no atual momento processual, mostra-se incabível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP porquanto estas, de acordo com o art. 321 do mesmo diploma legal, só seriam admissíveis se ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo, o que, como já visto, não é o caso dos autos.

Mercê de tais considerações, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
conheço do
writ
e denego a

ordem
em benefício d
o paciente
Reidner Dias de Assis
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021